Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711817-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Narra a agravante que por meio da ação ajuizada objetiva ver reconhecida a prescrição da cobrança da quantia de R$ 3.352,57 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), nos autos do Convênio no 11/2014. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício da justiça gratuita, posto que é uma instituição sem fins lucrativos, sendo qualificada como entidade de assistência social e de utilidade pública, possuindo registro no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como certificação junto ao CEBAS, demonstrando seu caráter estritamente assistencial, sem objetivo de lucro. Salienta que, em face da solicitação da magistrada para comprovação da hipossuficiência, a agravante anexou o plano de trabalho, o relatório anual de execução do trabalho, relatório informativo de execução e o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, visto que os recursos financeiros da agravante são providos de contribuições dos associados, doações de pessoas físicas e jurídicas, promoções sociais e outras atividades. Esclarece a necessidade de concessão do efeito suspensivo, sob pena de ter comprometido a manutenção de suas atividades essenciais, inclusive o cumprimento do plano de trabalho com o agravado, sendo cabível a suspensão da exigência do pagamento das custas processuais. Tece extenso arrazoado sobre a questão, insistindo ser merecedora da benesse, salientando que a movimentação dos valores demonstrada é destinada exclusivamente para cumprimento do termo de colaboração com o agravado. Assevera que a existência e a operação da agravante são voltadas para o bem-estar social e não para o lucro. Destaca que sempre lhe foi deferida a gratuidade de justiça em outras demandas judiciais. Colaciona julgados que entende aplicáveis à tese defendida e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a exigência do pagamento das custas processuais imposta pelo juízo a quo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e deferir a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça é o objeto do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis, na parte que importa, o teor da r. decisão agravada, verbis: Em que pese a autora possua hipossuficiência relativamente presumida, tal presunção não se confirma ao se analisar os documentos acostados aos autos, eis que se limitou a juntar relatórios, sem contudo, demonstrar a sua movimentação financeira, o que poderia ter sido feito com a apresentação dos extratos bancários, por exemplo. Portanto, não logrou em comprovar a sua hipossuficiência. Nessa linha de raciocínio, entende o TJDFT. Confira-se: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 98, do Código de Processo Civil, contempla o direito à gratuidade de justiça tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Dispõe sobre a presunção relativa de veracidade apenas em relação às pessoas naturais. 2. Por sua vez, a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No presente caso, verifica-se que a pessoa jurídica movimenta expressivos valores financeiros. Assim, além de não comprovar a hipossuficiência, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1371431, 07258926320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Com efeito, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Indefiro a gratuidade de justiça. É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Sublinho que o enunciado supracitado é posterior ao precedente da Corte Superior, trazido pela agravante, indo de encontro com a tese defensiva quanto à desnecessidade de comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, intimada a comprovar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante apresentou documentos que informam, basicamente, as atividades relacionadas ao Convênio firmado com o agravado, bem como os repasses de valores para execução do contrato. A cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, não importa na imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando, por certo, as despesas processuais. Para além desses documentos, foram anexados o Relatório Informativo da Execução - RIE de agosto, setembro e outubro de 2023 e o Relatório Parcial de Execução Anual do Objeto, ambos referentes ao Convênio existente entre as partes. Nos aludidos documentos não há informação sobre eventual insuficiência de recursos da agravante, ao contrário, evidenciam a movimentação de valores vultosos, ainda que para a execução da parceria existente na educação básica. Descurou-se, de fato, a agravante de colacionar extratos bancários para que se possa atestar de forma notória a alegada hipossuficiência da parte. Recordo, nesse momento, que duas foram as oportunidades da agravante trazer os citados documentos: quando intimada pela magistrada para emendar a inicial e, ainda, quando da interposição do presente agravo. Contudo, não o fez. Recordo, por oportuno, que a própria agravante informa que recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, bem como contribuições dos associados, além de outras receitas obtidas com promoções sociais e trabalhos diversos. Receitas essas não demonstradas pela recorrente. Com efeito, o lastro documental existente não é suficiente para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria a atividade da recorrente. Vale lembrar que “O mero fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito automático à isenção das custas processuais, devendo haver efetiva comprovação em cada feito da hipossuficiência” (Acórdão 1037779, 07003629620168079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu a agravante. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES/DF). PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A concessão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à Saúde (CEBAS) não impõe, de forma automática, o deferimento da gratuidade de justiça em favor da entidade, uma vez que se trata de formalidade apta apenas para viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária em relação aos impostos e contribuições sociais, na forma prevista nos artigos 150, inciso VI, alínea "c" e 195, § 7o, da Constituição Federal. 3. Observado, no caso concreto, que a tese de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo encontra-se fundamentada em balanços financeiros relativos ao ano de 2020, não há como ser deferida a gratuidade de justiça, uma vez que tais elementos de prova não têm o condão de demonstrar a situação orçamentária atual da parte agravante. 4. Carece de respaldo fático a tese de hipossuficiência financeira, diante da existência, nos autos, de notícias veiculadas na imprensa, juntadas pela própria parte que formula o pedido de concessão da gratuidade de justiça, informando a renegociação das dívidas com fornecedores, viabilizando a prestação dos serviços de assistência à saúde. 5. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou risco de comprometimento das atividades institucionais desenvolvidas pela agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 6. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1751529, 07204609220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente. 2. A insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, pois a mera previsão estatutária não é suficiente para comprovar a ausência de meios financeiros. 3. Argumentos recursais que se referem ao mérito da ação não podem ser apreciados em sede de agravo de instrumento, porquanto tal medida implicaria no esgotamento, ainda que em parte, do objeto da ação em trâmite na origem e evidente supressão de instância. 4. A questão remete à indispensável dilação probatória para comprovar as alegadas irregularidades na análise técnica realizada pela comissão de contas. 5. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória na origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1757775, 07133781020238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE BENEFICENTE. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (CPC, art. 98). 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo (STJ, Súmula no 481). 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora a entidade classifique-se como "beneficente, sem fins lucrativos e de utilidade pública", não há lei que a isente do pagamento das custas do processo e a Súmula 481 do STJ exige a demonstração da alegada impossibilidade do pagamento. 8. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da entidade, não há como manter o benefício. 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1352963, 07071906920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da agravante, inviável a concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal. DISPOSITIVO Com essas considerações, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator